Tribunal: TJDFT
Processo: 0702552-29.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE FACA. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO. CONFISSÃO. ABRANDAMENTO DA MEDIDA. INVIABILIDADE. PERÍCIA DA FACA. PRESCINDIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. GRAVIDADE DA CONDUTA. VULNERABILIDADE COMPROVADA. MEDIDA ANTERIOR INEFICAZ.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e excepcionalmente no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor, o que não ocorreu no caso.
II - De acordo com a jurisprudência dominante, a apreensão e perícia de arma branca é dispensável para caracterizar o ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 2o, II e VII, do CP, quando houver outros meios que comprovem o uso do artefato.
III - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
IV - Não é possível considerar a confissão como atenuante ou demonstração de arrependimento, pois nos procedimentos da Vara da Infância e da Juventude não se cogita em diminuição ou atenuação de pena, mas na busca da medida mais adequada para a ressocialização do menor infrator.
V - Correta a aplicação de medida socioeducativa de internação considerando a gravidade da conduta infracional análoga ao crime de roubo cometido em concurso de agentes e com emprego de facas, a reiteração na prática de ato infracional grave, o descumprimento de medida anterior e a condição de vulnerabilidade em que se encontra o menor.
VI - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.